Tribunal: STF
Processo: ARE 1318249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO.
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.
    - Outro argumento a corroborar a não aplicação da ratio decidendi contida no RE no. 564.354 aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição está na percepção de que o único elemento extrínseco ao cálculo dos benefícios era o limite máximo de pagamento mensal (art. 25, parágrafo único, Decreto no. 89.312/84).
    - Os assim chamados menor valor-teto do salário-de-benefício e maior valor-teto do salário-de-benefício nada mais eram do que variáveis intrínsecas ao cálculo da renda mensal inicial (art. 23, Decreto no. 89.312/84).
    - O benefício da parte Autora foi concedido com RMI no valor de $ 16.200,00 e DIB em 11/11/1987, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de $ 34.400,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.
    - Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.
    - Apelação improvida
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC nº 20/98 e 5º da EC nº 41/03.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente a Constituição Federal de 1988 é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.
    (...)
     No caso em tela, a parte Autora é titular de um benefício de aposentadoria concedido antes da Constituição Federal de 1988 (DIB em 11/11/1987 – Evento 1, OUT 2), cuja RMI foi de $ 16.200,00; sendo que o teto máximo dos salários de contribuição era de $ 34.400,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente